Tribunal: STF
Processo: Rcl 48264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. RE 870.947-RG (Tema 810). Correção monetária e taxa de juros moratórios nas relações jurídico-tributárias. Incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário. A contagem da taxa de juros moratórios antes ou depois do trânsito em julgado da decisão não foi objeto de discussão no paradigma apontado. Ausência de violação do RE 870.947. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela ldc Bioenergia S.A., em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0000058-68.2011.8.12.0014, à alegação de má aplicação da tese jurídica firmada no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral.
    2. A reclamante narra ter ajuizado, na origem, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c/c Repetição de Indébito contra o Município de Maracaju/MS, em que declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 61 da Lei Municipal nº 1.549/2009, bem como a ilegalidade do art. 4º do Decreto Regulamentador nº 31/2009, determinada a restituição dos valores pagos indevidamente pela reclamante ao Município, a título de “taxa de licença para queima controlada”, instituída mediante decreto.
    Consoante anota, após o reexame necessário, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que o acórdão recorrido guarda conformidade com o Tema 810, mantida tal decisão no julgamento de agravo interno.
    3. A reclamante alega, entretanto, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 870.947, foi incorretamente utilizada pela Corte reclamada, uma vez determinada para fins de correção monetária do valor a ser pago a utilização da TR, até a data de 25.3.2015, e, após, a aplicação do IPCA-E.
    Sustenta, no ponto, decidido pelo STF, ao exame das ADIs 4.357 e 4.425, que até 25.3.2015 devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a incidirem uma única vez, apenas em relação aos precatórios expedidos/pagos até àquela data [...] e, a partir de então, determinou-se a adoção do IPCA-E.
    4. Esclarece que, na hipótese vertente, por outro lado, se discute a aplicação (ou não) do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) no momento da condenação judicial (fase de conhecimento), ou seja, anterior à expedição e ao pagamento de precatório.
    Aduz, nesse contexto, que a adoção da TR como índice de correção monetária das dívidas tributárias da Fazenda Pública restou afastada pelo STF, ao julgamento do RE 870.947, devendo ser aplicadas ao presente caso, as disposições do artigo 71, § 1º e 4º do Código Tributário do Município de Maracaju, não incidindo a modulação de efeitos proferida nas ADIs 4.357 e 4.425.
    5. Informa, para fins de adoção dos mesmos critérios, que a Fazenda Pública Municipal atualiza monetariamente seus créditos tributários aplicando o IPCA, desde o pagamento indevido, incidindo os juros de mora de 1%, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado.
    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação do processo nº 0000058-68.2011.8.12.0014. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A presente reclamação constitucional foi ajuizada em face de acórdão proferido no julgamento de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJMS que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que corretamente aplicado o Tema 810 do STF.
    Colho excerto da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Verificada a consonância do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE (Tema 810) conjuntamente à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.492.221/PR (Tema 905), ambos julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, inexistem razões para alterar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com amparo no art. 1.040, I, da Lei Adjetiva Civil. Agravo Interno a que se nega provimento, contra o parecer, ante o acerto da decisão atacada. 
    [...]
    LDC Bioenergia S/A interpõe Agravo Interno contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela interposto, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com os temas repetitivos n. 905 do STJ (REsp 1.492.221/PR) e n. 810 do STF (RE 870.947/SE). Sustenta que o acórdão recorrido não observou integralmente referidos Temas, pois na restituição de indébito tributário deve haver isonomia não só quanto à taxa de juros incidente, mas também quanto ao período de incidência. Assim, como na cobrança de tributos pelo Município de Maracaju/MS incidem juros de mora a partir do dia seguinte ao do vencimento do tributo (art. 71, § 4º, do Código Tributário Municipal de Maracaju/MS), também tal critério deve ser observado na restituição dos tributos pagos indevidamente, e não a partir do trânsito em julgado (como estabelece a Súmula 188 do STJ, aplicada pelo acórdão recorrido). Pugna, por fim, pelo provimento do Agravo Interno, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário.
    [...]
    A respeito dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, importa rememorar a a literalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, que foi objeto dos correspondentes recursos repetitivos:
    ‘Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.’ (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009) (Vide ADIN 5348-Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)
    Veja-se, portanto, que a norma não tratava do período de incidência dos juros de mora, mas apenas de sua taxa. 
    E, apreciando a constitucionalidade de tal dispositivo, o Supremo Tribunal Federal tampouco tratou do período de incidência (como não poderia deixar de ser, pois a própria norma objeto do controle de constitucionalidade dele não trata), apenas estabelecendo a incidência "dos mesmos juros de mora", ou seja, da mesma taxa de juros. Confira-se, a propósito, a tese fixada no Tema 810 de Repercussão Geral:
    ‘1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’ (destaquei)
    [...]
    Conclui-se, portanto, e ao contrário do que alega a agravante, que os Temas 905 do STJ e 810 do STF (que aduz ela terem sido inobservados) não tratam, em momento algum, da isonomia quanto ao período de incidência dos juros de mora, mas apenas da isonomia quanto à taxa de juros aplicável.
    O período de incidência dos juros de mora, oportuno esclarecer, é disciplinado pelo art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que, ao tratar da "restituição total ou parcial do tributo", dispõe que "a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar" (destaquei).
    No mesmo sentido, dispõe a Súmula 188 do STJ, que foi corretamente aplicada pelo acórdão recorrido (f. 306 dos autos originários): 
    ‘Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.’
    [...]
    Por fim, merece ser ressaltado que, ainda que restasse afastada a incidência da Súmula 188 do STJ (como pretende a agravante), ainda assim seria aplicável ao caso o art. 84, parágrafo único, do Código Tributário Municipal de Maracaju (cuja validade ou inaplicabilidade não foi questionada pela agravante – vide petição inicial de f. 2/13 dos autos principais), que prevê, de forma semelhante, que os juros de mora só incidem a partir da decisão final que determina a restituição:
    ‘Art. 84 A importância será restituída dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da decisão final que defira o pedido. Parágrafo único. A não restituição no prazo definido neste artigo implicará, a partir de então, em atualização monetária da quantia em questão e na incidência de juros não capitalizáveis de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado’.
    Assim, considerando que o acórdão objurgado está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE (Tema 810) conjuntamente à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.492.221/PR (Tema 905), ambos julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser mantida.” (Destaquei)
    3. A reclamante aduz incorretamente aplicado o Tema 810 da repercussão geral, uma vez que na decisão que analisou a remessa necessária, a Corte reclamada aplicou indevidamente a modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs 4.357 e 4.425, quanto à atualização monetária.
    Sustenta, no ponto, que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, consoante assentado pelo STF, ao exame do RE 870.947, de modo que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação.
    4. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento de mérito do paradigmático RE 870.947-RG (Tema 810), consignou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    Quanto aos juros moratórios, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 somente foi declarado inconstitucional no tocante aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária, em relação aos quais deve incidir o mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário. Mantida, por outro lado, a constitucionalidade do dispositivo legal, de modo que os juros devem incidir nos mesmos percentuais aplicáveis à caderneta de poupança no que diz com as condenações decorrentes de relação jurídica não-tributária.
    Confira-se a tese firmada:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)
    5. Registro rejeitado, pelo Plenário desta Corte Suprema, em sede de embargos de declaração, o requerimento de modulação de efeitos do acórdão. Colho a ementa do referido julgado: 
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    (…) 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Redator p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020, destaquei)
    6. Nesse contexto, conferidos efeitos ex tunc à decisão, ficou vedada a incidência do índice da caderneta de poupança (TR) para correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, bem como para os juros moratórios, nas relações jurídico-tributárias, desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009 que o estabeleceu.
    7. Como se vê, a Corte reclamada, ao consignar que o acórdão apontado como paradigma não tratou da isonomia quanto ao período de incidência dos juros de mora, mas apenas da isonomia quanto à taxa de juros aplicável, explicitou que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 870.947, não se manifestou quanto ao período de incidência dos juros moratórios, mas apenas no tocante à necessidade de ser aplicado, aos juros de mora, o mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário, quando se tratar de relação jurídico-tributária.
    Com efeito, o momento a partir do qual haveria a contagem da taxa de juros moratórios – se antes ou depois do trânsito em julgado da decisão que determinou a repetição do indébito – não foi objeto de discussão no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).
    Nesse contexto, a Corte reclamada afastou a aplicação dos juros moratórios desde o dia do vencimento da obrigação, assentando sua contagem a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar, nos termos do Código Tributário Nacional.
    8. Dessa forma – em que pese os argumentos trazidos pela reclamante de que, diferentemente do que ocorreu nas ADIs 4.357 e 4.425, ao exame do RE 870.947 não houve modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 –, não diviso a alegada violação do paradigma de controle invocado.
    Verifico que o decisum impugnado harmoniza-se com a decisão proferida por esta Casa no julgamento do RE 870.947-RG, precedente específico e adequado que representa a atual jurisprudência desta Corte sobre a matéria.
    9. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46.316 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.62021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Precatório. 3. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados: ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF, RE 579.431-RG (tema 96) e RE 870.947-RG (tema 810). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.390 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 32.122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora